Tribunal: TJDFT
Processo: 0753033-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0753033-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILUCE MENDES MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a comunicação do juízo da execução quanto à rejeição da impugnação (IDs 24923381/24923382), aguarde-se o pagamento deste precatório em ordem cronológica. Por oportuno, cumpre destacar que a verba de honorários de sucumbência reclamada por LAURA VELOSO COELHO ALVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA já foi requisitada no precatório n 0753032-09.2020.8.07.0000. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios